Tribunal: TJES
Processo: 5001485-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; COVID-19
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001485-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001485-53.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDINE SIMOES MOREIRA - ES226-B
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública
1
, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Banco do Brasil S/A, na pessoa do seu gerente, cumpra a obrigação de fazer especificada nos
dez itens constantes da petição inicial
em razão da pandemia da Covid-19, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o agravante pugna pela reforma do
decisum
alegando, em síntese,
(i)
ausência de fundamentação;
(ii)
desconsideração de toda a política utilizada pelo recorrente para enfrentamento da crise do coronavírus, fato este que recai na ausência da probabilidade do direito do recorrido;
(iii)
a demonstração pelo recorrente que tem dado efetivo cumprimento aos Decretos do Governo do Estado que regulamentam as regras de funcionamento das agências bancárias e setor de autoatendimento (nº 4604-R – de 19/03/2020; - nº 4625-R – de 04/04/2020; - nº 4635-R – de 17/04/2020; - nº 4636-R, além da portaria 068-R - de19/04/2020; - nº 4644-R de 30/04/2020; Portaria SESA nº 094-R, de 23/05/2020). Requer, assim, a concessão do efeito pretendido e, no mérito, a reforma da decisão.

Efeito suspensivo
deferido ID nº 586499.
Informações
prestadas no ID nº 610036.
Contrarrazões
apresentadas no ID nº 657824 pelo improvimento do recurso.
Parecer
da douta Procuradoria de Justiça no ID nº 701926 para que seja dado provimento ao recurso. É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 31 de agosto de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

1
Processo nº 0000343-79.2020.8.08.0039.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001485-53.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDINE SIMOES MOREIRA - ES226-B
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em rápido resumo, trata-se na origem de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Banco do Brasil S/A visando que a instituição financeira adote medidas de segurança para evitar aglomerações de pessoas e longas filas de espera em frente a agência bancária de Pancas, listando assim 10 itens a serem seguidos, sob pena de colocar em risco a população local em contato e possibilidade de contágio pelo novo coronavírus.

Quando do exame liminar, concedi o efeito suspensivo notadamente por entender que as exigências listadas na petição inicial ora seriam desarrazoadas e/ou inexequíveis ou porque já vinham sendo cumpridas pela ora agravante. E neste momento, reavaliando os argumentos e documentos, adianto que não alterei o entendimento externado preteritamente. Explico.

Percebe-se da leitura dos autos eletrônicos que a recorrente comprovou que das dez medidas pugnadas pelo recorrido em sua petição inicial na origem, oito delas assim elencadas nos itens “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” e “j” já eram executadas pela recorrente antes mesmo da propositura da ação.

Já em relação as outras duas, como bem salientei em liminar, seus fundamentos mostram-se desarrazoados ou inexequíveis para a situação, conclusão esta alcançada pela leitura dos mesmos –

a) limitar o número de pessoas nos locais de espera; i)

contratar equipes terceirizadas

para auxiliar o atendimento presencial e promover a organização

e
o
controle de fila
s
exter
nas durante o honorário normal de seis horas de funcionamento, considerando a redução temporária do quadro funcional de trabalhadores presenciais –
sobretudo porque não é da competência do preposto do recorrente proceder a organização e ocupação do espaço público, como ruas, calçadas e tampouco alterar o horário do expediente bancário, especialmente por haver norma
1
em sentido contrário restringindo o funcionamento das agências em tempos de pandemia.

Ademais, não há nenhuma comprovação ou evidência de que tais medidas ao serem adotadas atingirão sua finalidade - evitar a aglomeração de pessoas nas filas externas e nas calçadas em frente a agência bancária - especialmente porque não será alterado a forma como a população local enfrenta e evita o contato com o vírus, fato este inclusive destacado pelo próprio agravado em sua peça de ingresso, a qual a douta Procuradora de Justiça registrou em seu Parecer, senão vejamos:

Em razão da “cultura local, parte da população prefere realizar suas operações bancárias diretamente na agência”, de modo que o requerido/agravante teria a obrigação “[...] de disponibilizar os meios e recursos necessários ao atendimento, principalmente recursos humanos [...]”.

É verdade que no atual contexto (agosto/2020), o Estado do Espírito Santo encontra-se em situação de queda do contágio pelo novo coronavírus e quanto a Comarca de Pancas, aferi, através de consulta no painel da COVID disponibilizado pelo sítio do Governo do Estado do Espírito Santo, que mencionada Comarca está enquadrada em
caráter
geral
como zona verde, ou seja, considerada de baixo risco de contágio
2
.

Outrossim, constatei, uma queda na taxa de letalidade em relação ao fechamento do mês de junho/2020, já que esse índice era de 2,35% e no mês agosto/2020 foi de 1,7%. Além disso, o número de óbitos teve uma redução pela metade, pois afere-se que nos últimos dois meses (julho e agosto de 2020) registrou-se 2 óbitos a cada mês, enquanto que, no mês de junho/2020, foram registrados 4 óbitos; totalizando, assim, até o momento 8 óbitos por COVID-19 em Pancas.

Assim, não verifico ilegalidade por parte do recorrente nas medidas já adotadas a fim de evitar a proliferação do contágio pelo novo coronavírus, muito pelo contrário, percebo que, no momento, o mesmo tem cumprido fielmente com o regramento imposto pelo Governo do Estado do Espírito Santo e pelo Banco Central, em relação a atividade desenvolvida pela instituição financeira
3
, como forma de atenuar o nível de contaminação naquela localidade.

Desta forma, entendo que encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo a tutela de urgência deferida a origem, em especial a fumaça do bom direito e o perigo de dano grave e/ou difícil reparação em favor do recorrente.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, para indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

1
Governo do Estado e regras do Banco Central – Ofício Circular nº 3.991, de 19/03/2020 (ID nº 585179).

2
https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es

3
Decreto Estadual nº 4.636-R (ID nº 585229).

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.

ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS EM FRENTE A AGÊNCIA BANCÁRIA NO MUNICÍPIO DE PANCAS.
TUTELA DE URGÊNCIA.
ART. 300, CPC.
DEFERIDA NA ORIGEM. MEDIDAS DESARRAZOADAS OU INEXEQUÍVEIS. REFORMA DA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

E
ncontram-se
presentes os requisitos necessários para a concessão d
o efeito suspensivo

a tutela de urgência deferida a origem
, em especial a fumaça do bom direito
e o perigo de
dano grave e/ou difícil reparação em favor do recorrente
.

2.

N
ão
sendo
verific
ado
ilegalidade por parte do recorrente nas medidas já adotadas a fim de evitar a proliferação do contágio pelo novo coronavírus, muito pelo contrário,
pois
perceb
e-se
que, no momento, o mesmo tem cumprido fielmente com o regramento imposto pelo Governo do Estado do Espírito Santo
(
Decreto Estadual nº 4.636-R
)
e pelo Banco Central, em relação a atividade desenvolvida pela instituição financeira
(
Ofício
Circular nº 3.991, de 19/03/2020 do Bacen)
, como forma de atenuar o nível de contaminação naquela localidade.
3.

A
demais, não h
avendo
nenhuma comprovação ou evidência de que
as
medidas
pugnadas pelo agravado
ao serem
a
dotadas atingirão sua finalidade - evitar a aglomeração de pessoas
nas filas externa e calçadas do lado de fora da agência bancária
- especialmente porque não será alterado a forma como a população local enfrenta e evita o contato
com o
vírus,
fato este inclusive destacado pelo próprio agravado em sua peça de ingresso,
deve-se considerá-las como desarrazoadas ou inexequíveis.
4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.